Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, que estabelece o prazo trienal de prescrição, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/1966, e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
2. Após sucessivas diligências infrutíferas para a localização de bens passíveis de penhora, e com fulcro no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Durante o referido período, a exequente/apelante permaneceu inerte, deixando de indicar bens penhoráveis do devedor, limitando-se a reiterar o pedido de busca por bens, por meio dos sitemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. No entanto, a mera reiteração de pedidos para a localização de bens, sem que haja razoabilidade, não é apta a obstar a fluência do prazo prescricional.
3. Uma vez determinada a suspensão da execução, não se admite nova suspensão, sob pena de burla à definição do termo inicial da prescrição intercorrente, conforme pretende o apelante. A suspensão do processo, portanto, só pode ocorrer uma única vez e pelo prazo máximo de um ano.
4. Verifica-se que, na decisão em que foi determinada a suspensão, a parte foi expressamente advertida de que, após o decurso do prazo anual, a contagem do tempo para a prescrição intercorrente correria automaticamente (ID 47514448). Após, por força do disposto no art. 921, § 5o, do CPC, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre eventual reconhecimento da prescrição (ID 47514479), sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal prévia para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o contraditório, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.